Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 85, § 7o DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, não fixados honorários advocatícios em favor dos exequentes.
2. Não se ignora a controvérsia sobre a compatibilidade entre a Súmula 519 do STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”) e o disposto no art. 85, § 7o do Código de Processo Civil de 2015 (“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”), todavia, deve-se atentar para o regime de pagamento diferenciado para as dívidas da Fazenda Pública.
3. O regime de pagamento diferenciado previsto na Constituição para a Fazenda Pública, modifica em parte o cumprimento de sentença, porquanto ao iniciar a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ela é intimada, conforme o art. 535 do CPC, não para pagar, mas para impugnar a execução no prazo de 30 dias. 3.1. Adotado o regime de pagamento próprio da Fazenda Pública, somente será devido o pagamento de honorários advocatícios pelo ente público, se houve impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido não for acolhido total ou parcialmente. 3.2. Nesse sentido, “são cabíveis os honorários advocatícios em favor da parte credora pela rejeição total ou parcial da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela devida do crédito. Precedente: AgInt no REsp n. 2.008.452/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.” () (REsp n. 1.808.482/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.).
4. Rejeitada a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, deve-se fixar honorários advocatícios em favor dos exequentes com base na diferença entre o valor exequendo e a quantia incontroversa apontada pelo executado, ou seja, o excesso de execução alegado.
5. Recurso conhecido e provido.